Tribunal: TJBA
Processo: 8137702-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137702-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO LUIZ CRAVO PINTO DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: BANCO GMAC S.A. e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE VERIFICADA. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CC/2002. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
8137702-96.2021.8.05.0001
,
em que figuram como Recorrente
BANCO GMAC S.A.

e Recorrido
ALBERTO LUIZ CRAVO PINTO DE QUEIROZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator designado
.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado